Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando as circunstâncias do caso concreto apontam para a gravidade da conduta imputada ao paciente (descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), e para o risco concreto de reiteração delitiva, em salvaguarda da integridade da ofendida.
2. Ordem denegada.